Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706421-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRIAN CRISTIAN CIRQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CYNTHIAN RODRIGUES NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que, apesar de os comprovantes indicarem um desconto superior a trinta por cento (30%) na remuneração, não há nos autos provas que indiquem vício de consentimento capaz de macular o negócio firmado. O agravante, inicialmente, pugna pela gratuidade de justiça. No mérito, relata que é pessoa com deficiência e recebe uma pensão mensal vitalícia, ante o falecimento de sua ex-tutora, que era servidora pública. Alega que sua atual representante legal se deparou com vários empréstimos, transferências, adiantamentos de salário, PIX e aumentos de limites do cheque especial, os quais nunca haviam sido solicitados. Por isso, foi até a delegacia, oferecendo notitia criminis. Declara que um dos gerentes lhe forneceu o CPF da pessoa que estava realizando as transações, Rebeca Hellen Xavier Brito. Ademais, o agravante defende que aposentados e pensionistas só podem comprometer até trinta por cento (30%) do benefício com empréstimo pessoal. Argumenta que a manutenção do bloqueio dos valores prejudicará sua vida e saúde. Acrescenta que houve atuação de fraudador, terceiro estranho à lide, o que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira (súmula 479, do STJ). Aduz que os documentos presentes nos autos demonstram que as movimentações em sua conta bancária não foram feitas por ele ou por sua representante. Requer a antecipação da tutela. Ao final, que haja o cancelamento imediato da conta de no 063039-0 e a abertura de uma nova conta, para que sejam depositados os novos pagamentos, além de liberar, no mínimo setenta por cento (70%) da pensão. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, no tocante à gratuidade, esta já foi deferida pelo juízo a quo (ID no 84902455), devendo ser mantida nesta instância recursal. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, depreende-se dos autos que, à primeira vista, o agravante, portador de deficiência mental severa (ID no 23745438), recebe pensão mensal junto ao GDF, no valor bruto de R$ 4.211,15 (quatro mil e duzentos e onze reais e quinze centavos). Após os descontos obrigatórios referentes à seguridade e imposto de renda que totalizam R$ 576,59 (quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), e empréstimos consignados num total de R$ 1.110,64 (mil e cento e dez reais e sessenta e quatro centavos), seu líquido é de R$ 2.523,92 (dois mil e quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos) – ID no 23746071. Além disso, foram contratados empréstimos com desconto direto na conta corrente do agravante, nas seguintes datas 22/6/20, 30/7/20, 3/8/20, 6/8/20, 21/8/20, 2/9/20, 14/9/20, 18/9/20 e 23/9/20 – ID no 23746068 –, que totalizam R$ 838,10 (oitocentos e trinta e oito reais e dez centavos). A representante do agravante registrou ocorrência no sentido de que foi vítima de furto, pois terceiro teve acesso aos dados bancários através de sua filha, e em momento posterior realizou a troca da senha da conta corrente (ID no 23746082). Assim, os fatos indicam que as operações bancárias parecem ter sido realizadas de forma fraudulenta. Desse modo, apesar de a complexidade das operações narradas demandar esclarecimento por meio de produção de prova a ser definida pelo juízo singular, em regular fase instrutória, até que se realize o deslinde da questão, os descontos efetuados na conta corrente parecem comprometer a subsistência do agravante – portador de deficiência mental grave –, afrontando a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana. Em sendo assim, e levando em consideração a excepcionalidade do caso em exame, os descontos na conta corrente, na qual o agravante recebe sua pensão, devem ser limitados a trinta por cento (30%), calculados sobre o valor dos vencimentos mensalmente creditado na referida conta (TJDFT, acórdão 947615). Diante do exposto, antecipo em termos a pretensão recursal, apenas para limitar os descontos realizados na conta corrente do agravante a trinta por cento (30%) dos valores depositados a título de salário. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021 13:31:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator